Tribunal: TJPA
Processo: 0837236-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837236-29.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a parte autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição companheira do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso e reformar parcialmente a sentença, em remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), devidamente representado por procuradora habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém nos autos da
ação ordinária de concessão previdenciária de pensão por morte
proposta por
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DA SILVA.

Em síntese,
narra a exordial que a autora era companheira do ex-segurado Waldir Lima da Costa, falecido em 07/04/2014 e que
após o falecimento requereu junto ao IGEPREV a concessão de pensão por morte, pedido que foi negado sob o argumento de que não se comprovou a constância da união estável à época do fato.

Assevera que conviveu maritalmente com o de cujus até o seu falecimento e que, portanto, faz jus à pensão deixada.

Pretendeu assim a concessão de tutela antecipada para estabelecer o pagamento da pensão por morte do ex-segurado e, no mérito, a concessão do benefício previdenciário com o pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo.

A tutela antecipada foi deferida.

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo a ausência de direito à pensão, eis que a autora não haveria prova de convivência com o de cujus à época do falecimento. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Houve réplica e, após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que pugnou pelo deferimento do pleito.

Foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar que o IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte à autora em virtude do falecimento de Waldir Lima da Costa e efetue o pagamento retroativo dos meses não pagos a contar do requerimento administrativo.

O apelante em suas razões recursais, aduz:
limitações legais e constitucionais a pensão por morte; o princípio contributivo e do tempus regit actum; art. 195, § 5º e art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, além da ausência de comprovação da União Estável.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Sentença submetida a remessa necessária haja vista se tratar se sentença ilíquida em face da fazenda pública.

O cerne da questão está em verificar a existência de dependência entre a autora e o ex-segurado, falecida em
07/04/2014
, fazendo jus
a pensão
em decorrência do seu falecimento, sendo aplicada a lei complementar estadual nº 39/2002, com alterações posteriores.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (grifos nossos).”

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos.

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união
estável,
respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condiço, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).”

No caso, entendo que de fato a existência da União Estável ficou demonstrada nos autos com base
declaração de união estável assinada pela segurada, com data de 17/03/2014, com assinatura reconhecida em cartório, faturas de contas indicando tanto o nome da apelada quanto do de cujus, com o mesmo endereço. Além disso, informações do servidor constantes no cadastro do IGEPREV indicam a recorrida como dependente, somado a sentença de reconhecimento e declaração de União Estável.

Nesse compasso, entendo comprovada a constância de convivência e dependência econômica da requerente em relação ao ex-segurado, fazendo jus ao benefício pretendido.

O
parquet
de 2º Grau tem entendimento no mesmo sentido:

“Portanto, possui a Apelada direito à percepção do benefício de pensão por morte, decorrente do falecimento do ex-segurado, posto que, não há que se falar em falta de provas da união estável, uma vez que foram acostados documentos a fim de demonstrar o vínculo que existia entre o casal, devendo ser respeitado, também o princípio in dubio pro misero.

Assim, no caso em comento, entendo que a sentença apelada encontra-se devidamente fundamentada nas provas dos autos e na legislação pertinente, sendo imperiosa sua manutenção, com o consequente DESPROVIMENTO da presente apelação.”

Desse modo,
resta suficientemente comprovada a existência de
união estável
e o cumprimento dos requisitos do art. 6º, §2º, da LC nº 39/2002, na sua forma vigente à época do falecimento do segurado. Outrossim, no que tange a comprovação da dependência econômica, consonante disposto no art. 6º, §5º, da LC nº 39/2002, tal requisito é dispensável, dada a presunção de dependência na relação de companheirismo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2. Outrossim, extraise do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).”

No mesmo compasso e jurisprudência dessa corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso conhecido e não provido. (4705867, 4705867, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-16)”

Nesse cenário, entendo comprovada a união estável alegada, nos termos dos ditames legais, não podendo se falar em ofensa a separação dos Poderes quando o Poder Judiciário se limita a aplicar a legislação vigente.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, considerando questão de ordem pública, devida a modificação da sentença nesse ponto,
pois impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).
”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
Em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença quanto aos honorários sucumbenciais que deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/03/2022